Tribunal: TRF3
Processo: 5209672-40.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
21/689)

5209672-40.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5209672-40.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: AURO NUNES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA ALVES ORTEGA - MS5916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALTER DE QUEIROS OLIVEIRA - MS22618-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS O SANEAMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação que objetivava a concessão de aposentadoria rural por idade, ao fundamento de ocorrência de coisa julgada. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

2. A parte autora sustenta a inexistência de coisa julgada material e requer o aditamento da petição inicial para apreciação de pedido de aposentadoria por idade híbrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de coisa julgada em razão de ação anterior com idênticas partes, pedido e causa de pedir; e (ii) analisar a possibilidade de aditamento da petição inicial, após o saneamento do processo, para inclusão de pedido diverso, consistente em aposentadoria por idade híbrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração de coisa julgada exige a presença de tríplice identidade entre as demandas, nos termos do art. 337, § 4o, do CPC. No caso, a ação anterior, já transitada em julgado, analisou o mérito do pedido de aposentadoria rural por idade, concluindo pela ausência de comprovação do labor rural no período de carência, em razão de vínculos urbanos do autor.

5. A repropositura de ação com o mesmo pedido e causa de pedir encontra óbice na coisa julgada material, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

6. O aditamento da petição inicial é regulado pelo art. 329 do CPC. Após o saneamento do processo, ocorre a estabilização da demanda, sendo vedada a alteração do pedido ou da causa de pedir.

7. No caso concreto, o pedido de aposentadoria por idade híbrida implica modificação substancial do objeto da demanda, com inclusão de períodos contributivos urbanos, o que exige nova instrução probatória e amplia a controvérsia.

8. Não se trata de mera adequação jurídica, mas de alteração do núcleo da demanda. A aplicação dos princípios da fungibilidade e da primazia do julgamento do mérito não afasta a regra expressa do art. 329 do CPC.

9. A jurisprudência do TRF3 e do STJ afasta a possibilidade de aditamento após o saneamento quando houver alteração do pedido ou da causa de pedir.

10. A decisão não impede o ajuizamento de nova ação para pleitear aposentadoria híbrida, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito. Honorários advocatícios mantidos, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: “1. A repetição de ação com identidade de partes, pedido e causa de pedir configura coisa julgada e impede a rediscussão do mérito; 2. Após o saneamento do processo, é vedado o aditamento da petição inicial que implique alteração do pedido ou da causa de pedir; 3. A pretensão de concessão de aposentadoria por idade híbrida não se confunde com o pedido de aposentadoria rural por idade, por envolver requisitos distintos.”

__________

Legislação relevante citada: CPC, art. 329; CPC, art. 337, § 4o; CPC, art. 485, V; Lei no 8.213/1991, art. 11; Lei no 8.213/1991, art. 48, §§ 1o a 4o; Lei no 8.213/1991, art. 55, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, art. 106.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, AgRg no REsp 1.362.145/SP; STJ, AgRg no Ag 1.419.422/MG; STJ, AgRg no AREsp 324.476/SE; STJ, REsp 1.348.633/SP (Tema repetitivo); STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no AREsp 831.729/SC; STJ, REsp 1.743.279/CE; TRF3, AI 5010758-88.2024.4.03.0000; TRF3, AC 5050656-21.2023.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5209672-40.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: AURO NUNES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA ALVES ORTEGA - MS5916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALTER DE QUEIROS OLIVEIRA - MS22618-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação que objetiva a concessão de aposentadoria rural por idade.

A r. sentença (ID 347030980) julgou o processo extinto sem resolução do mérito e (1) condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais; e (2) fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Apelou o autor (ID 347030986), alegando, em síntese, a inexistência da coisa julgada, requerendo o aditamento da petição inicial com apreciação do pedido de aposentadoria híbrida.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A Lei no 8.213, de 24-7-91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei no 13.183, de 2015)

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Conforme se pode ver da citada disciplina normativa, o trabalhador rural de que trata o artigo 48, §§ 1° e 2o, deve comprovar, além da idade mínima, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência exigida, imediatamente anterior à data em que completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco anos, se mulher (STJ, REsp n° 1.354.908/SP), ou à data do requerimento administrativo.

O prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142 e leva em consideração o ano em que o segurado completou os requisitos para a concessão do benefício. A partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, II, também da LBPS, e da Lei Federal n° 9.063/95.

A comprovação do exercício da atividade rural pelo período correspondente ao da carência exigida deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento pela 7a Turma do TRF3 da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023. Destaco do voto da eminente Relatora o seguinte entendimento consolidado:

"(...).

Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp n° 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag n° 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp n° 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

É dizer, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal." (g.n.).

Feitas essas breves considerações, passo ao exame do caso.

No caso concreto, o autor, nascido em 15/02/1955, cumpriu o requisito etário para aposentadoria rural no ano de 2015 e requereu administrativamente o benefício em 03/10/2019. Considerando o ano de implementação da idade mínima, exige-se a comprovação do exercício de atividade rural por 180 meses, para fins de cumprimento da carência.

Para comprovar o exercício da atividade rural, foram apresentados os seguintes documentos:

Nota fiscal de venda de bovinos, anos de 2010 a 2019 (ID 347030657, f. 1-10);

DAP – Declaração Anual do Produtor Rural, anos de 2007 a 2009 (ID 347030657, f. 11-12 e ID 347030658, f. 6);

Cédula Rural Pignoratícia, ano de 2009 (ID 347030658, f. 7 e ID 347030659);

Relatório de Vigilância Sanitária em Saúde Animal, ano de 2008 (ID 347030658, f. 5);

Nota fiscal referente à venda de leite in natura, anos de 2000 a 2004 (ID 347030660, f. 1-5);

Carta de Anuência emitida pelo INCRA, ano de 1999 (ID 347030660, f. 6-8);

Espelho da unidade familiar (ID 347030661).

Discute-se a ocorrência de coisa julgada, óbice à repropositura de ação anteriormente ajuizada, o que acarretaria a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

A repetição de demandas exige a chamada tríplice identidade. Há coisa julgada quando se repete ação já transitada em julgado, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir, conforme artigo 337, § 4o, do CPC.

O Juízo de origem reconheceu a existência de coisa julgada em relação à ação anteriormente proposta pelo autor, nos autos do processo no 0800217-42.2017.8.12.0054, com trânsito em julgado em 25/06/2018. Naquela ação, o pedido foi julgado improcedente em 29/05/2018, consignando-se a ausência de comprovação do exercício de atividade rural pelo prazo de 15 anos, diante da existência de diversos vínculos urbanos do autor, não tendo sido configurada sua qualidade de segurado especial.

In casu, o ajuizamento de nova ação contemplando o mesmo pedido já apreciado em demanda anterior, cujo mérito foi devidamente analisado em cognição exauriente e cuja sentença transitou em julgado, impede a rediscussão da matéria, conforme corretamente decidido pelo Juízo de origem.

Em sede recursal, a controvérsia cinge-se à possibilidade de aditamento da petição inicial após a fase de saneamento do processo, com alteração do pedido e da causa de pedir, em ação previdenciária.

Nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, o autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu.

A partir do saneamento, estabiliza-se a demanda, não sendo mais possível a modificação do pedido ou da causa de pedir, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora, após o saneamento do feito, requereu o aditamento da petição inicial para pleitear benefício diverso daquele originalmente postulado (ID 347030968). Com efeito, o pedido inicial restringia-se à concessão de aposentadoria rural por idade, ao passo que o aditamento visava à obtenção de aposentadoria por idade híbrida, a qual pressupõe requisitos distintos, notadamente a consideração de períodos contributivos urbanos, além da atividade rural.

Tal alteração não se limita a mera adequação jurídica do pedido, mas implica modificação substancial da causa de pedir e do próprio objeto da demanda, exigindo a produção de novas provas e ampliando o âmbito da controvérsia.

Nessas circunstâncias, não há falar em aplicação dos princípios da fungibilidade ou da primazia do julgamento do mérito para afastar a regra expressa do art. 329 do CPC, sob pena de esvaziamento da estabilização da demanda.

A jurisprudência é firme no sentido de que o aditamento da petição inicial, após o saneamento do feito, com alteração do pedido ou da causa de pedir, não é admissível.

Nesse sentido, colhe-se entendimento deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 329, II, do CPC, o pedido de aditamento da petição inicial ou alteração do pedido só pode ocorrer até o saneamento, com o consentimento do réu, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em consonância com a jurisprudência assentada perante o C. STJ, não é possível a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir. Precedentes: AgInt no AREsp n. 831.729/SC, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; REsp n. 1.743.279/CE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 27/11/2018. Na hipótese dos autos, o autor, ora agravante, formulou o pedido inicial pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com base na regra de pedágio de 50%. Em seguida, logo após a propositura do feito subjacente e saneado o processo, modificou o seu pedido sob o fundamento de que tomara ciência de que faria jus à regra do pedágio de 100%, regra a mais vantajosa. Desta forma, não é possível o aditamento da petição inicial após saneado o processo. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010758-88.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 17/12/2024).

Dessa forma, mostra-se correta a sentença que indeferiu o aditamento e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Ressalte-se que tal decisão não impede a parte autora de ajuizar nova demanda visando à concessão do benefício previdenciário na modalidade híbrida, desde que preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS O SANEAMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação que objetivava a concessão de aposentadoria rural por idade, ao fundamento de ocorrência de coisa julgada. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

2. A parte autora sustenta a inexistência de coisa julgada material e requer o aditamento da petição inicial para apreciação de pedido de aposentadoria por idade híbrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de coisa julgada em razão de ação anterior com idênticas partes, pedido e causa de pedir; e (ii) analisar a possibilidade de aditamento da petição inicial, após o saneamento do processo, para inclusão de pedido diverso, consistente em aposentadoria por idade híbrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração de coisa julgada exige a presença de tríplice identidade entre as demandas, nos termos do art. 337, § 4o, do CPC. No caso, a ação anterior, já transitada em julgado, analisou o mérito do pedido de aposentadoria rural por idade, concluindo pela ausência de comprovação do labor rural no período de carência, em razão de vínculos urbanos do autor.

5. A repropositura de ação com o mesmo pedido e causa de pedir encontra óbice na coisa julgada material, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

6. O aditamento da petição inicial é regulado pelo art. 329 do CPC. Após o saneamento do processo, ocorre a estabilização da demanda, sendo vedada a alteração do pedido ou da causa de pedir.

7. No caso concreto, o pedido de aposentadoria por idade híbrida implica modificação substancial do objeto da demanda, com inclusão de períodos contributivos urbanos, o que exige nova instrução probatória e amplia a controvérsia.

8. Não se trata de mera adequação jurídica, mas de alteração do núcleo da demanda. A aplicação dos princípios da fungibilidade e da primazia do julgamento do mérito não afasta a regra expressa do art. 329 do CPC.

9. A jurisprudência do TRF3 e do STJ afasta a possibilidade de aditamento após o saneamento quando houver alteração do pedido ou da causa de pedir.

10. A decisão não impede o ajuizamento de nova ação para pleitear aposentadoria híbrida, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito. Honorários advocatícios mantidos, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: “1. A repetição de ação com identidade de partes, pedido e causa de pedir configura coisa julgada e impede a rediscussão do mérito; 2. Após o saneamento do processo, é vedado o aditamento da petição inicial que implique alteração do pedido ou da causa de pedir; 3. A pretensão de concessão de aposentadoria por idade híbrida não se confunde com o pedido de aposentadoria rural por idade, por envolver requisitos distintos.”

__________

Legislação relevante citada: CPC, art. 329; CPC, art. 337, § 4o; CPC, art. 485, V; Lei no 8.213/1991, art. 11; Lei no 8.213/1991, art. 48, §§ 1o a 4o; Lei no 8.213/1991, art. 55, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, art. 106.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, AgRg no REsp 1.362.145/SP; STJ, AgRg no Ag 1.419.422/MG; STJ, AgRg no AREsp 324.476/SE; STJ, REsp 1.348.633/SP (Tema repetitivo); STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no AREsp 831.729/SC; STJ, REsp 1.743.279/CE; TRF3, AI 5010758-88.2024.4.03.0000; TRF3, AC 5050656-21.2023.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão